Tribunal: TJES
Processo: 5004075-93.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-93.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004075-93.2022.8.08.0012

APELANTE:
IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILV
A

APELADO:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RETIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivanete de Lourdes Pereira da Silva contra sentença que pronunciou a prescrição quinquenal, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Cariacica, em razão da ausência de avaliações ambientais para confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente ao período em que exerceu a função de Técnica de Enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal incide sobre a pretensão de retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); e (ii) determinar se é obrigação do Município realizar as avaliações ambientais para a confecção do PPP referente ao período trabalhado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de retificação do PPP não se submete à prescrição, uma vez que possui natureza declaratória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A obrigação de fornecer e manter atualizado o PPP compete ao empregador, incluindo entes públicos, devendo ser providenciado o documento requerido pela apelante para comprovação de suas condições de trabalho perante a Previdência Social.

O direito à obtenção do PPP, e suas respectivas correções, decorre da necessidade de documentar as condições de trabalho, para fins de aposentadoria especial, não havendo prescrição para essa pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com afastamento da prescrição e procedência dos pedidos para determinar ao Município que realize as avaliações ambientais e confeccione o PPP conforme solicitado.

Tese de julgamento
: 1. A ação para retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) possui natureza declaratória e não se sujeita à prescrição. 2. A obrigação de confeccionar e manter atualizado o PPP compete ao empregador, incluindo entes públicos, sendo imprescritível o direito à sua obtenção.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/32, art. 1º; Decreto 3.048/99, art. 68, §10; CLT, art. 11, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 10143285020228260032; TJ-SP, AC nº 10074759420198260625; TST, RR-1001872-58.2016.5.02.0465; TRT-3, RO nº 00103143220195030098.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004075-93.2022.8.08.0012

APELANTE:
IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILV
A

APELADO:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta
por

IVANETE DE LOURDES PEREIRA DA SILV
A
,
eis que
inconformad
a
com a sentença de Id nº
8357519
que
pronunciou a prescrição
,
nos
autos da ação
declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do

MUNICÍPIO DE CARIACICA.

E
xtrai-se dos autos que a Apelante ajuizou
ação declaratória de nulidade do ato administrativo c/c obrigação de fazer
afirmando que
de
10/05/2006
até 30/06/2008 exerceu
a função de Técnico de Enfermagem
sob grande risco a sua integridade física e a exposição de agentes agressores.

Contudo, asseverou que durante o período o Município Apelado
não realizou as avaliações ambientais exigidas para a confecção do PPP (PERFIL PRO
FIS
SIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO),
motivo pelo qual
não teve os períodos reconhecidos como especiais pela previdência social.

Assim, requereu a condenação do Município “a realizar as avaliações ambientais exigidas para a confecção do PPP (PERFIL PRO
FI
SSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO), em 10/05/2006, exercendo sua função no cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, até o 31/12/2006, 02/01/2007, exercendo sua função no cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, até o 27/03/2007 e 16/04/2008, exercendo sua função no cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, até o 30/06/2008.”

A sentença, contudo, pronunciou a prescrição
quinquenal
da pretensão da Apelante
(art.1º, do Decreto 20.910/32)
, ao fundamento
de decurso de aproximadamente 14 (quatorze) anos desde o período laborado pela Apelante o ajuizamento desta demanda.

Sobreveio, com efeito, o apelo da Autora que, em apertada síntese,
sustenta
que não mer
ece prosperar a pronuncia de prescrição, uma vez que o marco para sua contagem deve ser a negativa da retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sendo este o ato que originou o direito postulado.

A
dianto que
com
razão a Apelante.

Em primeiro, porque,
do que se extrai do conjunto da postulação, a Apelante,

antes de seu pedido de obrigação de fazer, postula, sob a nomenclatura de nulidade, a retificação do “
PERFIL PRO
FI
SSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO”
emitido pelo Apelado na data de 20/03/2019 (Id 8357507), para que sejam incluídas as avaliações ambientais nos períodos postulados nesta demanda.

Assim, considerando que a demanda foi ajuizada na data de 26/03/2022, não se cogitada de prescri
ção quinquenal.

A propósito, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL – P
edido de retificação do Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) – Sentença que reconhece a prescrição – Prescrição afastada – Termo inicial da data da recusa da retificação – Exegese do artigo 1º do Decreto 20.910/32 cc artigo 2º do Decreto 4597/1942
– Assistência judiciária gratuita – Manutenção – Documentos que apontam o comprometimento do sustento familiar, caso seja revogado o benefício - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10143285020228260032 Araçatuba, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 27/06/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2023).

E ainda que assim não fosse, o pedido de correção no Perfil Profissiográfico Profissional ao empregador ostenta natureza declaratória, passível de decadência e não de prescrição,
porquanto, n
os termos do art. 68, § 10, do Decreto 3.048 /99
1
, é direito do trabalhador requerer a retificação das informações nele contidas .

Ademais, a imprescritibilidade a que se refere o § 1.º do art. 11 da CLT
2
não se circunscreve às ações meramente declaratórias, mas abrange qualquer modalidade de ação que tenha como finalidade a certificação de situações fáticas necessárias à comprovação de algum direito junto à Previdência Social

Confira-se, mais uma vez, julgado do Tribunal paulista:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TAUBATÉ. BRAÇAL.
CORREÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
. PRESCRIÇÃO.
Pedido de caráter declaratório sobre o qual não incide prescrição
. MÉRITO. Pretensão à correção do preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Possibilidade. Documento emitido em desconformidade com as normas do INSS e em desacordo com os dados de exposição de riscos do Laudo das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10074759420198260625 Taubaté, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/08/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2023).

E ainda,
os julgados da Justiça Obreira,
inclusive por seu Tribunal Superior
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL .[...
].
B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL.
A ação que visa à declaração da existência de labor em condições insalubres e/ou perigosas e a respectiva entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para fins de prova junto à Previdência Social, não se submete à prescrição, nos termos do art. 11, § 1º, da CLT. Julgados desta Corte
. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-1001872-58.2016.5.02.0465, 3ª Turma, Relator: Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 24-5-2019)

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AÇÃO DE CUNHO DECLARATÓRIO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA .
A decisão regional está contrária ao entendimento adotado por esta Corte, que tem firme jurisprudência no sentido de que incide a exceção prevista no § 1º do artigo 11 da CLT para a pretensão de obter retificação e entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário, ante o seu caráter declaratório
. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC . Agravo não provido, com aplicação de multa. (Ag-RR-1000715-53.2019.5.02.0042, 5ª Turma, Relator: Ministro Breno Medeiros, DEJT 27-11-2020);

PPP. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. CARÁTER DECLARATÓRIO. Sabe-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o histórico das condições ambientais de trabalho, necessário para definir a espécie de aposentadoria e o respectivo tempo de contribuição.
Sendo declaratório, entendo que se encaixa na exceção do parágrafo 1º do art. 11 da CLT, que afasta a prescrição das "ações que tenham por objeto anotações de prova junto à Previdência Social". Destarte, a entrega do PPP e as retificações de mero erro material, que visam apenas modificá-lo para explanar as condições efetivas de trabalho que eram reconhecidas à época, têm caráter meramente declaratório e, por isso, são imprescritíveis.
(TRT-3 - RO: 00103143220195030098 MG 0010314-32.2019.5.03.0098, Relator: Marcelo Lamego Pertence, Data de Julgamento: 10/06/2020, Setima Turma, Data de Publicação: 12/06/2020.)

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). PRESCRIÇÃO.
A ação que tem por objetivo a retificação das informações prestadas no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para fins de prova junto à Previdência Social, possui natureza declaratória, e não se submete à prescrição, nos termos do art. 11, parágrafo 1º, da CLT.
Recurso do reclamante conhecido e provido. (TRT-1 - ROT: 01000055220215010483 RJ, Relator: MARISE COSTA RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/03/2022)

EMENTA: PRESCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO.
O pedido de entrega do formulário PPP, ainda que se trate de pretensão de cunho declaratório-condenatório (declaratório sobre as condições de trabalho e condenatório porque envolve a obrigação da reclamada de retificar o documento ou emitir um novo), objetiva fazer prova junto ao INSS das reais condições de trabalho do ex-empregado reconhecidas judicialmente, motivo pelo qual, é imprescritível, uma vez que se enquadra na exceção prevista no § 1º, do art. 11 da CLT.
(TRT-2 10008460920205020716 SP, Relator: SONIA MARIA FORSTER DO AMARAL, 2ª Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 07/03/2022)

Destarte,
de rigor a anulação da sentença para afastar a prescrição.

É
como voto.

A seguir, considerando
que o objetivo da Apelante com a demanda cinge-se em determinar ao Município a

realizar/
retificar

as avaliações ambientais exigidas para a confecção do PPP (PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRI
O
)
, entendo
que a causa está apta para imediato julgamento, a incidir, assim,
o disposto no art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil
3
,
motivo pelo qual, passo a sua análise.

O Perfil Profissional Psicográfico é documento de elaboração cogente que deve ser fornecida pela empresa, com a finalidade de comprovar a efetiva exposição dos segurados do RGPS que lhe sejam vinculados a agentes nocivos.

A
elaboração e atualização do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP tornaram-se obrigatórias a partir da vigência da Lei n. 9.528, de 1997, que trouxe alterações na Lei. 8.213/1991, como aponta o artigo acima transcrito.

Sobre o PPP, confira-se a redação do
art. 58 da Lei n. 8.213/1991 dispõe:

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

[
...
]

§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
(Incluído pela Lei n. 9.528, de 1997)

Ademais,
na esteira da previsão legal acerca da imprescindibilidade do PPP, editou-se o Decreto Federal nº 3.048/99 e a Instrução Normativa da Previdência Social nº 1/2010,
que assim
dispõe:

“
Art. 7º. O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

Art. 8º. O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social (...) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.”

De registrar, ainda que a
os trabalhadores temporários, como é o caso da Autora, são vinculados ao RGPS. Veja-se:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 13 -
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

Na espécie, objetiva a Apelante
avaliações ambientais exigidas para a confecção do PPP
em períodos compreendidos entre os anos de 2006 e 20
0
8
.

A Instrução Normativa DC/INSS n. 118 de 14-4-2005
determina
à empregadora a manutenção do PPP por 20 ano
s
:

Art. 178. A partir de 1º de janeiro de 2004, a empresa ou equiparada à empresa deverá elaborar PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.

(...)

§ 3º A empresa ou equiparada à empresa deve elaborar, manter atualizado o PPP para os segurados referidos no caput, bem como fornecer a estes, quando da rescisão do contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou Órgão Gestor de Mão de Obra-OGMO, conforme o caso, cópia autêntica desse documento.

(...)

§ 11. O PPP e a comprovação de entrega ao trabalhador, na rescisão de contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou OGMO, deverão ser mantidos na empresa por vinte anos. (grifei)

Assim, considerando que o período indicado pela Apelante
, a manutenção é compulsória até
no mínimo 2026
,
motivo pelo qual não há como desonerar o Município Apelado
de sua responsabilidade.

N
ão é outro o entendimento deste colendo Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFECÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Conforme já decidiu este TJES “Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011245-55.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)” 2 - Assim, há imperativo legal para que o empregador, no caso, a Administração Pública Estadual, providencie a elaboração do propalado Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, razão pela qual é de rigor reconhecer o direito do apelado, a fim de propiciar que comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos para fins de obtenção de aposentadoria especial.
3. Recurso desprovido.
. (TJES, Apelação Cível nº
5022081-15.2022.8.08.0024
,
Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
PRIMEIRA C
ÂMARA CÍVEL, Data:
11/12/2023
).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL - DEVER DE FORNECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO – INTELIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPPS Nº 01/2010 – SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010
. 2. Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.
(TJES, Apelação Cível nº 5001053-64.2022.8.08.0032
,
Relator: : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA C
ÂMARA CÍVEL, Data:
13/10/2023
).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INOCORRÊNCIA PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO RECURSO DESPROVIDO DEMAIS PONTOS MANTIDOS EM REMESSA NECESSÁRIA.
1 . Caso concreto em que o requerente pretende a confecção do laudo de Perfil Profissiográfico Previdenciário, situação a qual não se equipara à concessão de aposentadoria especial em que é forçoso comprovar a permanente com exposição do segurado a agentes nocivos biológicos de atividade insalubre, motivo pelo qual não há que se falar em inadequação da via eleita. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 33, estabelecendo que aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica (Súmula Vinculante n. 33). Portanto, passou a ser assegurado aos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência a incidência das regras do regime geral a fim de obter a aposentadoria especial. 3. Diante desse quadro, o ente público deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor/impetrante, para ele possa comprovar a efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos perante o órgão previdenciário. 4. Recurso desprovido. Demais pontos da sentença mantidos em sede de remessa necessária.
(TJES, Apelação Cível nº 0025897-95.2019.8.08.0024
,
Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/07/2021
).

Destarte, considerando que é direito subjetivo da parte ter acesso aos documentos acerca das suas condições de trabalho, em especial, quanto ao Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, de rigor o decreto de procedência dos pedidos.

Por todo o exposto, conheço
e
dou provimento

do recurso,
de forma a
anular a sentença e afastar a prescrição e, por autorização do art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil, julg
ar
procedentes os pedidos
iniciais, para determinar ao Município Apelado que realize
as avaliações ambientais exigidas para a confecção do PPP (PERFIL PRO
FISSIO
GRÁFICO PREVIDENCIÁRI
O
) nos períodos indicados.

Com efeito, inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
§10. O trabalhador ou o seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia.

2
Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 9.658, de 5.6.1998)

3
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...].

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.